Tribunal: TJES
Processo: 5024640-76.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024640-76.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERVANO ROCHA NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – RESERVA DE VAGA DEFERIDA ANTERIORMENTE – ALEGADA PERDA DE INTERESSE DE AGIR – SUPOSTA OMISSÃO – PRÉ-QUESTIONAMENTO NUMÉRICO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O

embargante alega em suas razões

recursais
, em síntese,
a existência de omiss
ão no acórdão embargado

por

ter
deix
ado
de
apreciar fundamento de que houve perda superveniente do interesse de agir pois, com o trânsito em julgado da decisão que determinou a nomeação do ora embargado, bastava o requerimento de nomeação administrativa.

2.

O
ora embargado havia obtido, tão somente a reserva de vaga deferida nos autos do MS
nº 0006491-54.2020.8.08.0024,
sendo que ao publicar a lista de convocação para a posse dos candidatos aos respectivos cargos,
a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER
não relacionou o nome do embargado, o que o levou a ajuizar a presente demanda.
Embora a sentença tenha julgado improcedente a pretensão autoral, esse órgão fracionário deu provimento ao apelo interposto para determinar a posse do ora embargado.
Por conseguinte, não há perda superveniente do interesse de agir, conforme argumenta o ente público embargante, na medida em que somente por meio da prolação do acórdão embargado é que o candidato recorrido pode, de fato, ser empossado para o cargo pretendido.

3.
C
onforme entendimento pacífico do C. STJ, não se exige a menção expressa a dispositivos legais: “[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’” (AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016). Por conseguinte, a utilização dos embargos de declaração para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais, sem que a decisão recorrida padeça de vícios, é indevida.

4.
Recurso conhecido
e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
E
mbargos de declaração
inter
postos p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o
A
córdão ID 6519957, que, à unanimidade
de votos
,
deu
provimento
ao
Recurso de Apelação
interposto
por

G
ERVANO ROCHA NASCIMENTO

para reformar a sentença apelada e determinar que o ora embargante proceda a nomeação de posse do embargado no concurso PCES/001/2018, para o Cargo de Escrivão de Polícia, na posição nº 70 e deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado para determinar a imediata nomeação e posse do ora embargante.

Irresignad
o
,
o ente público
embargante alega em suas razões
ID 6674050, em síntese,
a existência de omiss
ão no acórdão embargado

por

ter
deix
ado
de
apreciar fundamento de que houve perda superveniente do interesse de agir pois, com o trânsito em julgado da decisão que determinou a nomeação do ora embargado, bastava o requerimento de nomeação administrativa.

Pugna, assim,
pela correção

d
o

vício

apontad
o
, com a atribuição de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios,
bem como
pela
realiza
ção

d
o devido prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos para os tribunais superiores
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
).

Embora apontada a existência d
e
vício
s
no acórdão embargado, o que leva à admissão
do recurso interposto
, a
o examinar o
aresto

recorrido
observa-se que a pretensão d
o
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário
.

Esse órgão fracionário debruçou-se expressamente sobre a questão
da manutenção da multa

aplicada à embargante
ao decidir que:

“
[...
] Inconformado com a sua eliminação o apelante impetrou o Mandado de Segurança nº 0006491-54.2020.8.08.0024, que tramitou perante a 4ª Vara de Fazenda Pública de Vitória, cuja sentença concedeu a segurança pretendida “para determinar que a autoridade coatora permita que o impetrante participe das demais etapas do concurso público regido pelo edital nº 001/2018 – PCES e que seja incluído na avaliação psicológica a ser realizada em 29.03.2020 e etapas seguintes, se preenchidas as demais condições para tanto” (ID 4095357).

Não obstante ter prosseguido nas etapas do certame, concluído o curso de formação profissional e até mesmo participado da cerimônia de formatura, o Decreto Estadual nº 2213-S somente reservou as vagas para os candidatos na condição sub judice, até o trânsito em julgado das respectivas demandas, entre as quais a do apelante.

Diante de tal cenário a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER publicou, na data de 27/10/21, edital de convocação para os candidatos nomeados nos termos do Decreto Estadual nº 2213-S tomarem posse nos respectivos cargos.

Inconformado, o ora apelante ingressou com a presente demanda na qual foi deferida a tutela de urgência pretendida para determinar “a nomeação provisória do autor, antes mesmo do trânsito em julgado da decisão proferida no processo n.º 0006491-54.2020.8.08.0024, sendo nominalmente incluído na lista do anexo 04 do Decreto n.º 2213-S, com a sua imediata convocação para realização da perícia médica no IPAJM, nos termos do Edital n.º 41/2021 da SEGER, até o dia 12/11/2021. Caso o demandante obtenha laudo médico que comprove a sua aptidão e, inexistindo outro impedimento, que lhe seja dada posse provisória, nos termos do edital supramencionado”.

Não obstante a concessão da tutela de urgência, ao sentenciar o feito, o magistrado de origem julgou improcedentes os pedidos autorais e, consequentemente, revogou a medida liminar outrora concedida por entender que é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o candidato sub judice aprovado em concurso público não tem direito à nomeação, sendo garantida somente a reserva de vaga até o trânsito em julgado da decisão que lhe garantiu participação no certame
”
(ID 6102778).

Como se pode observar, o ora embargado havia obtido, tão somente a reserva de vaga deferida nos autos do MS nº 0006491-54.2020.8.08.0024, sendo que ao publicar a lista de convocação para a posse dos candidatos aos respectivos cargos, a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER não relacionou o nome do embargado, o que o levou a ajuizar a presente demanda.

Embora a sentença tenha julgado improcedente a pretensão autoral, esse órgão fracionário deu provimento ao apelo interposto para determinar a posse do ora embargado.

Por conseguinte, não há perda superveniente do interesse de agir, conforme argumenta o ente público embargante, na medida em que somente por meio da prolação do acórdão embargado é que o candidato recorrido pode, de fato, ser empossado para o cargo pretendido.

Deve-se registrar, ainda,
conforme entendimento pacífico do C. STJ acerca do tema, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Por conseguinte, a utilização dos embargos de declaração para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais, sem que a decisão recorrida padeça de vícios, é indevida.

Nesse sentido, é certo que
o
embargante, inconformad
o
com o resultado do julgamento do apelo interposto, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexistente o vício apontado. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Por fim,
considerando ter havido mani
f
estação expressa
sobre a matéria suscitada,
consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios
.

Firme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.